Tribunal: STF
Processo: Rcl 50163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Aponta-se como ato reclamado, na presente demanda, decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado perante juiz de primeiro grau.



    2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    3. O cabimento da Reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, é condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de decisão que inadmite o Recurso Extraordinário (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.